Tribunal: TJES
Processo: 5001260-68.2024.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001260-68.2024.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS XAVIER SANTOS
RECORRIDO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação de cobrança de seguro c/c indenização por danos morais ajuizada por Douglas Xavier Santos em face de Banestes Seguros S.A., todos devidamente qualificados nos autos da peça de ingresso acostada ao id: 52167138. Depreende-se dos autos que a irresignação autoral versa sobre negativa de pagamento da indenização securitária do veículo sinistrado pela Requerida/Seguradora em razão da existência de restrição no sistema do Renajud, além do pedido de danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, e julgo improcedentes os pedidos autorais.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que as recorridas pugnaram pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, convém registrar que a presente controvérsia centra-se na legalidade da negativa de cobertura securitária, sob a justificativa de que a existência de restrição judicial sobre o veículo, registrada no sistema Renajud, constitui impedimento para o pagamento da indenização prevista na apólice.

É de conhecimento geral que o contrato de seguro possui natureza bilateral, impondo obrigações recíprocas às partes: ao segurado, o pagamento do prêmio; à seguradora, a análise do risco, o cálculo do valor correspondente e, em caso de sinistro, o pagamento da indenização devida.

No caso sub examine, tendo sido determinada a inversão do ônus da prova, competia à parte requerida demonstrar a existência de bloqueio judicial do veículo junto ao sistema Renajud. Tal encargo probatório foi devidamente cumprido, conforme comprova a documentação constante do ID nº 55200710.

Ademais, a apólice contratada é clara ao dispor que, nos casos de sinistro com caracterização de perda total do bem, é exigida a apresentação de documentação comprobatória da titularidade plena do veículo pelo segurado, sendo imprescindível que tais documentos estejam livres de ônus, dívidas, restrições judiciais, penhoras ou qualquer contestação de natureza jurídica, conforme estipulado na cláusula 15.1.6 das Condições Gerais do Seguro (destaque nosso).

Diante disso, verifica-se que o autor não atendeu às exigências previstas contratualmente, motivo pelo qual a negativa da seguradora quanto ao pagamento da indenização mostra-se legítima, não havendo que se falar, portanto, em configuração de danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)